Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA OAB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais.
2. O autor sustenta nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, sob o argumento de que o juízo utilizou decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB como fundamento sem prévia oitiva específica. No mérito, afirma existir saldo de honorários a receber, com base em contrato firmado para atuação em demanda previdenciária.
3. Consta dos autos decisão administrativa definitiva da OAB/DF que reconheceu cobrança abusiva de honorários pelo advogado e aplicou sanção disciplinar, após regular processo ético-disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três propósitos em debate: (i) saber se houve violação ao art. 10 do CPC, por alegada decisão-surpresa; (ii) saber se a decisão administrativa da OAB poderia ser valorada como elemento probatório; e (iii) saber se é exigível o saldo de honorários pleiteado, diante da alegação de abusividade da cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve decisão-surpresa. A decisão administrativa foi juntada aos autos pela parte adversa e submetida ao contraditório. O apelante foi intimado e pôde se manifestar.
6. A decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB resulta de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de ato dotado de presunção de legitimidade, que pode ser considerado como elemento probatório pelo Judiciário, sem vinculação automática de seus efeitos.
7. A sentença não se baseou exclusivamente na decisão administrativa. Houve análise autônoma do contrato e dos valores cobrados, à luz da Tabela de Honorários da OAB/DF.
8. O contrato estabeleceu remuneração cumulativa composta por múltiplos do benefício previdenciário e percentual sobre parcelas retroativas, resultando em montante desproporcional ao proveito econômico obtido pelo cliente.
9. A autonomia privada encontra limites na função social do contrato (CC, art. 421, parágrafo único), na boa-fé objetiva (CC, art. 422) e na vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
10. Reconhecida a abusividade substancial da base de cálculo contratual, inexiste crédito exigível.
11. O art. 488 do CPC não impõe ao julgador o dever de reconstruir pedido formulado com base contratual reputada inválida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não configura decisão-surpresa a valoração, pelo juiz, de prova regularmente juntada aos autos e submetida ao contraditório.
2. A decisão administrativa do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB pode ser considerada como elemento probatório, sem vinculação automática de seus efeitos.
3. É inexigível cobrança de honorários fundada em cláusula contratual que resulte em vantagem manifestamente desproporcional e caracterize locupletamento indevido”.